Tribunal: CARF
Processo: 19515.003464/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003464/2004-38
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.501 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS EDUARDO MARTIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
É admissível e juntada de documentos e aditamento de razões destinadas a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Sheila Aires Cartaxo Gomes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2802-01.024, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção do CARF, para que seja rediscutida a seguinte matéria: preclusão acerca da moléstia
grave. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO
OFICIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003464/2004-38
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.501 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003464/2004-38

Se o contribuinte, beneficiário de rendimentos de aposentadoria ou pensão, traz aos
autos o laudo oficial exigido pelo § 1° do art. 5° da Lei n° 7.713/1988, ainda que
somente por ocasião do recurso voluntário, deve o efeito da isenção correspondente ser
considerado rio lançamento de oficio.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para excluir do lançamento os rendimentos recebidos a partir de
julho de 1999, inclusive, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Dayse
Fernandes Leite que negava provimento.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que, conforme acórdãos paradigmas 1301-00.214 e 3301-00.774, não se deve conhecer de
matérias não suscitadas em primeira instância, ao passo que, no acordão recorrido, foi apreciada
questão que não foi suscitada em defesa.
O sujeito passivo foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Preclusão
Discute-se nos autos se estaria preclusa a alegação de moléstia grave pelo sujeito
passivo.
O contribuinte foi autuado por dedução indevida de despesas médicas, já que
deduziu da base de cálculo do imposto valores cujo profissional beneficiário sofreu a lavratura
de Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz.
Na impugnação, o sujeito passivo asseverou que teria efetuado o tratamento e
pago pelo serviço, concluindo, portanto, que o médico é quem teria sonegado. Inexistiu alegação
acerca da existência de isenção dos rendimentos de aposentadoria por portador de moléstia
grave.
Ocorre que, na hipótese específica dos autos, somente foi aceito o laudo médico
apresentado pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário, porque tal documento foi juntado
para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos pela DRJ e inclusive porque
seria necessário para a comprovação da doença que teria ensejado o tratamento médico dedutível
da base de cálculo do imposto. Deste modo, ao assim proceder, a Turma de origem agiu em
conformidade com o art. 16, § 4o, c, do Decreto 70235, de 1972, de modo que deve ser
desprovido o recurso da Fazenda Nacional:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.501 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003464/2004-38

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 108
DF CARF MF
Original